Tribunal: TJDFT
Processo: 0732949-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa que demonstrar insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, § 3o, presume verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural, presunção essa que admite prova em contrário.
4. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal condiciona a prestação da assistência judiciária gratuita à demonstração de insuficiência de recursos, exigência que prevalece sobre normas infraconstitucionais.
5. A simples declaração de hipossuficiência estabelece presunção relativa, o que torna possível sua superação por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.
6. É possível a revogação do benefício quando presentes indícios objetivos de que o requerente possui condição de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A revogação do benefício da gratuidade da justiça é válida quando a parte não comprova a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.